Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A, em face à decisão da Nona Vara Cível de Planaltina que, ao deferir busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ao agravante, autorizou a citação do réu independentemente do cumprimento da liminar. Por meio da petição sob ID 29815812, a recorrente requereu a desistência do recurso. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 18 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006